Tribunal: TJMT
Processo: 0001773-84.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001773-84.2019.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Flora]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (JUIZO RECORRENTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA (RECORRIDO), COORDENADORA DA COORDENADORIA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL/SEMA-MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (RECORRIDO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASSIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.045.881-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓIRO E AMPLA DEFESA – NÃO OBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SUPRESA - SENTENÇA RATIFICADA

1 - O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, se aplica supletivamente ao processo administrativo. Assim, pelo disposto no no art. 9o do aludido caderno processual civil, impõe-se ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

2 - No processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que houve a violação a tais princípios, a manutenção da sentença concessiva da segurança é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0001773-84.2019.8.11.0082, impetrado por
Espólio de Carlos Antônio Nogueira
em face da autoridade coatora do
Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental e o Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA/MT), julgou procedente os pedidos contidos na inicial e concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a suspensão dos efeitos do Despacho n. 1.010/2019/GAB/SEMA-MT (Id. 39530495, pág. 84/85), em relação ao CAR MT-105602/2017, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Araçatuba Norte I e permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa e, para tanto, determinou aos impetrados que promovam a abertura de prazo compatível em favor da parte impetrante, possibilitando a apresentação de defesa técnica no aludido cadastro ambiental rural.

Sem recurso voluntário os autos são submetidos ao TJMT em remessa necessária.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela retificação da sentença (Id. 1123308461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o
Espólio de Carlos Antônio Nogueira
impetrou mandado se segurança

em desfavor do Coordenador de Cadastro Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), pleiteando a segurança, para determinar às autoridades coatoras, que “
abram prazo compatível para o contraditório e a ampla defesa técnica de engenheiro florestal do Impetrante no processo de licenciamento das propriedades Fazenda Araçatuba Norte I, sob o CAR MT105602/2017, impedindo que os Impetrados determinem a suspensão do cadastramento antes de possibilitarem o contraditório e ampla defesa técnica
”. No mérito, pugnaram pela confirmação da pretensão liminar, concedendo-lhe a ordem mandamental almejada.

Como fundamento da ação mandamental, o impetrante sustentou a violação aos princípios constitucionais do contraditório e o da ampla defesa, perpetrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, uma vez que, por meio do Despacho n. 1.010/2019GAB/SEMA-MT, foi cancelado sumariamente a validação do seu SIMCAR MT-105602/2017, fundamentada no Parecer Técnico n. 243/CGMA/SRMA/2018, sem que fosse possibilitado sanar eventuais irregularidades identificadas.

De fato, conforme apurado em Primeiro Grau, os documentos acostados nos autos demonstram que o órgão ambiental, após promover a análise e a respectiva validação do CAR MT-105602/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Araçatuba Norte I, localizado no Município de Nova Ubiratã (MT), ocorrida em 19.6.2018 (Id. 39530495, pág. 07/10), promoveu, mediante o Despacho n. 1.010/2019GAB/SEMA-MT (Id. 39530495, pág. 84/85), o seu cancelamento sumário, sem que o impetrante tivesse a oportunidade de se manifestar e/ou sanar as irregularidades constatadas na reanálise da pretensão administrativa, contrariando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem assim o princípio que veda a decisão surpresa.

A par disto, ressaltou o magistrado que:

“(...)
verifica-se ainda que
o ato administrativo que promoveu o cancelamento do CAR MT-105602/2017 – Despacho n. 1.010/2019GAB/SEMA-MT –, não se encontra amparado em quaisquer das hipóteses previstas na legislação estadual que autorizam o cancelamento do CAR já validado
– a) por decisão judicial; b) quando constatada a inexistência física da propriedade ou posse rural; ou c) quando houver a inscrição de imóvel rural já cadastrado na base de dados do SIMCAR – (Lei Complementar Estadual n. 592/2017, art. 2o, inciso V; e Decreto Estadual n. 1.031/2017, art. 18, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”), uma vez que amparado em motivos outros, quais sejam, inconsistências técnicas – (1) Aprovação da vetorização de Área Consolidada; (2) Aprovação de área vegetação nativa vetorizada como AUAS; (3) AUAS vetorizadas como área consolidada; e (4) Quantitativo de Reserva Legal à Recuperar não atende, detectadas em reanálise administrativa – detectadas em reanálise administrativa.

Ressalta-se, ainda, que a presente decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor da parte impetrante, consubstanciado na validação do SIMCAR sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei
.

(destaquei)

O Juiz ressaltou que a concessão da segurança tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de possibilitar ao impetrante que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural, antes mesmo que a administração promova o seu cancelamento, assim como de observar princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais, não havendo que se falar, no caso, em preterimento da ordem cronológica estabelecida pelo Decreto Estadual n. 1.031/2017 (artigos 19 a 21).

Ainda, ressaltou o magistrado que o órgão ambiental, após possibilitar ao impetrante que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural, deverá promover nova análise do CAR MT-105602/2017, observando os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, ainda que a parte interessada deixe transcorrer o prazo concedido sem manifestação, de modo a verificar o preenchimento dos requisitos exigidos em lei para a sua aprovação.

Verifica-se, portanto, que a sentença concessiva da segurança foi pautada nos princípios constitucionais que devem nortear o atuar da Administração Pública, bem como no princípio do contraditório e da ampla defesa – garantia para o Administrado que é demandado em processo administrativo.

Com efeito, o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
(destaquei)

Por seu turno, a Lei Estadual n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4o
A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica
.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre
assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”
(destaquei)

Desse modo, os Legisladores constitucional e estadual definiram a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Por fim, como bem ressaltado pelo Juiz sentenciante, o Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9o do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE CDA RECONHECIDA – DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que o recurso impugna os fundamentos e razões dispostos no ato combatido.

2. O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

3.
O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que o apelado não foi devidamente notificado dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

5. Em sede de reexame necessário, sentença ratificada.
(N.U 0000133-12.2020.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - TRIBUTÁRIO - RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO - CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT - INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1o, DO RICMS/MT - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Em processo judicial ou administrativo, o litigante tem direito ao duplo grau de jurisdição, que pressupõe o exercício da ampla defesa e do contraditório
mediante o manejo de recurso visando ao reexame integral da decisão de primeiro grau e que seja, de preferência, confiado a órgão diverso do que proferiu a decisão questionada, e de hierarquia superior.

2. A Constituição do Estado de Mato Grosso é taxativa ao resguardar a aplicação da isonomia entre os administrados em todos os procedimentos e processos administrativos que tramitem em sua órbita de competência.

3. A norma estadual que limita o acesso ao Conselho de Contribuintes com fundamento apenas no valor do lançamento tributário viola o princípio da isonomia e deve ser afastada, de modo a permitir ao contribuinte o acesso ao órgão recursal competente.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida, em sede de Reexame.
(N.U 1043224-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023) (destaquei)

Demonstrado, pois, que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a manutenção da sentença, que concedeu a segurança, para permitir o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa, bem como a abertura de prazo compatível em favor da parte impetrante, possibilitando a apresentação de defesa técnica no cadastro ambiental rural reclamado.

Isso posto,
em reexame, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023